Tribunal: TJDFT
Processo: 0751760-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751760-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES IMPETRANTE: LUCINETE DE SOUSA BRASILEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LUCINETE DE SOUSA BRASILEIRO em favor de EDUARDO DE SOUSA MARQUES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que condenou o paciente à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 829 (oitocentos e vinte e nove) dias-multa pela prática dos crimes de associação para o tráfico e de lavagem de dinheiro, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade, nos autos do processo n. 0704691-70.2025.8.07.0001. Alega constrangimento ilegal, pontuando: i) a ausência de contemporaneidade dos fatos imputados; ii) a inexistência de vínculo associativo durante o período descrito na denúncia; iii) utilização laudos periciais irregulares, baseados em vestígios sem lacre, sem registro fotográfico e quebra da cadeia de custódia; iv) nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira por estarem incompletos, sem cadeia de custódia e possivelmente requisitados sem autorização judicial; v) inépcia da denúncia, contradição interna da sentença e violação ao art. 489, § 1o, do CPC, por ausência de enfrentamento das teses defensivas; e vi) condenação manifestamente dissociada do conjunto probatório. Pugna, ao final, pela concessão da ordem para que se determine o trancamento da ação penal por inexistência de justa causa para a persecução penal, ou que se permita ao paciente responder em liberdade. É o relatório. DECIDO. As questões ora suscitadas pela defesa já foram julgadas por este colegiado nos habeas corpus impetrados anteriormente, dentro dos limites estreitos da via, não se vislumbrando a existência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente: processos n. 0711872-28.2025.8.07.0000, 0705800-25.2025.8.07.0000, 0724732-61.2025.8.07.0000, 0716489-31.2025.8.07.0000 e 0714198-58.2025.8.07.0000. Sobrevindo sentença condenatória, cabe à defesa interpor recurso próprio, tendo em vista que o habeas corpus não pode ser utilizado como instrumento substitutivo da apelação. Sobre a manobra, “o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC n. 329.990/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015.) Ademais, a tese de trancamento da ação penal por ausência de justa causa fica prejudicada com a superveniência da sentença condenatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em benefício de condenado à pena de reclusão por homicídio qualificado tentado e lesão corporal contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que negou revisão criminal ajuizada pelo paciente. 2. A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, nulidade por falta de intimação pessoal da sentença e inépcia da denúncia, requerendo a impronúncia, absolvição, anulação do trânsito em julgado ou trancamento da ação penal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa. 4. A questão em discussão também envolve a análise da alegação de inépcia da denúncia e a suficiência de provas para a condenação, considerando a impossibilidade de revolvimento do acervo probatório em sede de habeas corpus. III. Razões de decidir 5. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, conforme a Súmula 678 do STJ. 6. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria e a insuficiência de provas para a condenação. 7. A intimação pessoal do condenado e de seu defensor na sessão do Tribunal do Júri inicia o prazo para recurso, conforme dispõe o art. 798, § 5o, b, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. A intimação pessoal na sessão do Tribunal do Júri inicia o prazo para recurso, conforme dispõe o art. 798, § 5o, b, do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798, § 5o, alínea "b"; CPP, art. 621.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 678; STJ, AgRg no HC 750.015/SP, Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 26/8/2022; STJ, AgRg no HC 763.616/AL, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/9/2023. (HC n. 999.320/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) No que tange à pretensão para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, melhor sorte não assiste à defesa. A prisão preventiva do paciente foi mantida por este colegiado no julgamento dos habeas corpus anteriormente impetrados, sendo confirmada a necessidade da segregação cautelar de Eduardo pelo Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pela defesa – RHC 214.889/DF. A superveniência de sentença condenatória, impondo ao paciente regime prisional fechado para cumprimento da pena, com mais razão justifica sua manutenção do cárcere. Com efeito, “tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade.” (AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) Ante o exposto, NÃO ADMITO a impetração. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2025 18:02:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator